Tribunal: TJMT
Processo: 1002101-44.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002101-44.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MATHEUS ABRAAO GOMES - CPF: 024.277.952-24 (AGRAVANTE), BEATRIZ MARTINS VENIALGO - CPF: 008.972.342-27 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), I. V. G. (TERCEIRO INTERESSADO), A. V. V. G. (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Agravo de Instrumento n. 1002101-44.2022.8.11.0000 – Sinop

Agravante:

Matheus Abraão Gomes

Agravada:

Beatriz Martins Venialgo

E M E N T A

AÇÃO DE DIVÓRCIO – TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA – DECRETAÇÃO LIMINAR –
NECESSIDADE DE CITAÇÃO
– DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

In casu, o pedido de decretação liminar de divórcio, ao menos nessa fase processual e dada as peculiaridades do caso em concreto, mostra-se prematuro, sendo prudente que se aguarde a citação da parte contrária, para a devida angularização processual.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1002101-44.2022.8.11.0000 – Sinop

Agravante:

Matheus Abraão Gomes

Agravada:

Beatriz Martins Venialgo

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Matheus Abraão Gomes, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de
Sinop
,
que nos autos da ação de divórcio litigioso c/c tutela de evidência que move em face de Beatriz Martins Veniago Gomes, indeferiu a tutela de evidência pretendida, que visa a decretação liminar do divórcio.

Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois os contendores estão separados de fato desde fevereiro de 2020, estando presentes os requisitos para a concessão do divórcio. Alega que a decretação pretendida é direito potestativo incondicionado e extintivo, diante da vontade dissolutiva por parte de um dos cônjuges, cabendo ao outro apenas a sujeição à decretação do divórcio, dispensando inclusive a produção de provas e o próprio consenso.

Sustenta que o casal teve duas filhas e não adquiriram bens, mas tão somente dívidas e que a discussão sobre a guarda, período de convivência e alimentos já está sendo discutida nos autos n. 7008968-95.2020.8.22.0005, em trâmite na comarca de Ji-Paraná-RO. Sendo assim, não há qualquer outro motivo possível de litígio entre as partes, não sendo razoável obrigar o agravante esperar o término do processo para se divorciar.

Segue sustentando que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela recursal, devendo ser concedida a tutela de evidência para que seja, liminarmente, decretado o divórcio entre as partes, com fulcro no art. 311, incisos II e IV, do CPC.

A tutela recursal foi indeferida (id. 118003459).

As informações foram prestadas (id. 118985955).

A agravada não foi localizada pelo número de telefone e

endereço informados pelo agravante (id
. 119353498, id. 124075127 e id. 124469325).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento n.
1002101-44.2022.8.11.0000
–
Sinop

Agravante:
Matheus Abraão Gomes

Agravada:
Beatriz Martins Venialgo

V O T O

Cinge-se dos autos que
Matheus Abraão Gomes
move ação de
divórcio em face de
Beatriz Martins Venialgo, sustentando que são casados no regime de comunhão parcial de bens e encontram-se separados de fato desde fevereiro de 2020, alegando que o casal teve duas filhas e não adquiriram bens. Afirma que a discussão sobre a guarda, período de convivência e alimentos já estaria sendo discutida nos autos n. 7008968-95.2020.8.22.0005, em trâmite na comarca de Ji-Paraná-RO.

O douto magistrado
a quo
, indeferiu o pedido de tutela de evidência, por entender necessária a garantia mínima do contraditório, com a citação da outra parte, até mesmo em decorrência dos reflexos da decretação do divórcio. (id. 117672459).

Inconformado, o agravante recorre alegando que a decretação pretendida é direito potestativo incondicionado e extintivo, diante da vontade dissolutiva por parte de um dos cônjuges, cabendo ao outro apenas a sujeição à decretação do divórcio, dispensando inclusive a produção de provas e o próprio consenso.

Sustenta que o casal teve duas filhas e não adquiriram bens, mas tão somente dívidas e que a discussão sobre a guarda, período de convivência e alimentos já está sendo discutida em processo na comarca de Ji-Paraná-RO. Sendo assim, não haveria qualquer outro motivo possível de litígio entre as partes, não sendo razoável obrigar o agravante esperar o término do processo para se divorciar.

Segue sustentando que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela recursal, devendo ser concedida a tutela de evidência para que seja, liminarmente, decretado o divórcio entre as partes, com fulcro no art. 311, incisos II e IV, do CPC.

Pois bem. Após análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

In casu
, é bem verdade que o pedido de divórcio representa direito potestativo, não condicionado à vontade do outro cônjuge para que seja decretado. Todavia, o caso concreto demanda cautela, uma vez que é possível verificar que não houve a prévia integração da divorcianda no polo passivo da lide, para que ao menos tenha ciência do divórcio e seja observado o princípio do contraditório.

Ademais, apesar do agravante não trazer essa informação, em simples consulta ao nome das partes no site do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, observa-se dos autos n. 7011866-59.2021.8.22.0001, que já houve uma tentativa de reclamação pré-processual de dissolução do casamento, constando como último andamento, decisão judicial determinando o arquivamento do processo. Assim, em se tratando de processo que tramita em segredo de justiça, impossível saber se já houve ou não posterior ação de divórcio entre as partes perante aquele Estado.

Ainda, cumpre-me observar que a agravada sequer foi localizada pelo número de telefone indicado pelo agravante, conforme a certidão emitida pela Oficial de Justiça que assim constou:

“
O endereço eletrônico constante no mandado: (69) 998413-4392, não possui WhatsApp. Nos dias 22/02/2022, às 11h50, 23/02/2022, às 09h04 e às 11h50, realizei contato telefônico para o número acima indicado, contudo as chamadas diziam “
este número de telefone não existe
” Desta forma, diante do relatado não foi possível proceder a intimação por meio eletrônico e/ou telefônico da Sra. Beatriz Martins Venialgo (...)
” - id. 119353498 (negritei).

Não obstante, a agravada também não foi localizada nos endereços fornecidos pelo autor, conforme se verifica da devolução dos Avisos de Recebimento (AR) – id. 124075127 e id 124469325.

Note que tais fatos chamam a atenção, uma vez que o agravante afirma que a discussão sobre a guarda, período de convivência e alimentos dos filhos menores já está sendo discutida nos autos n. 7008968-95.2020.8.22.0005, em trâmite na comarca de Ji-Paraná-RO, mas, curiosamente, não conseguiu fornecer sequer o telefone ou o endereço da agravada.

Desta forma, pelas peculiaridades do caso, entendo que agiu com o costumeiro acerto o d. magistrado
a quo
, ao oportunizar à outra parte o direito de ser citada e tomar conhecimento da ação de divórcio, sob pena de violação dos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

A jurisprudência pátria segue no mesmo sentido, de que é vedada a concessão de liminar em tutela de evidência antes da citação da parte requerida, nas hipóteses do art. 311, inc. IV,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO – DECRETAÇÃO LIMINAR DO DIVÓRCIO – NECESSIDADE DE PRÉVIA CITAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL QUE AUTORIZA A MEDIDA SEM A CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA – DECISÃO CONFIRMADA – AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos do inciso IV e parágrafo único do art. 311 do CPC, é vedada a concessão de liminar em tutela de evidência antes da citação da parte requerida, sendo, portanto, descabida a decretação do divórcio nessas condições, sob pena de violação à garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa
. 2. Sob outra ótica, considerando a fungibilidade das tutelas provisórias, a decretação de divórcio liminar, em sede de tutela de urgência, encontra óbice na disposição do §3o do art. 300 do CPC de que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”, afinal, uma vez decretado o divórcio, não há como as partes retornarem ao status quo ante, senão por meio de novo casamento.
”

(RAI n. 1018885-67.2020.8.11.0000, 1a Câm. Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 24.11.2020 – negritei).

“
Ação de divórcio. Decisão que indeferiu a decretação liminar da extinção do vínculo matrimonial. Agravo interposto pelo autor. Desacolhimento. Impertinência do divórcio liminar. Necessidade de citação da parte contrária ao menos para tomar ciência da presente demanda. Entendimento pacificado da Câmara. Agravo desprovido.
” (TJSP – RAI n. 2295624-29.2021.8.26.0000, 6a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Costa Netto, j. 26.04.2022 – negritei).

Data de Registro: 26/04/2022).

“
Agravo de Instrumento. Ação de divórcio tutela antecipada indeferida para decretar o divórcio inaudita altera parte - matéria fática que demanda dilação probatória ausência do requisito do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação - Medida que, a despeito de ser direito potestativo do agravante, exige a prévia formação do contraditório, tendo em vista a irreversibilidade da medida – decisão mantida Recurso não provido.
” (TJSP – RAI n. 2061282-39.2022.8.26.0000; 5a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Moreira Viegas; j. 11.04.2022 – negritei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA. DIVÓRCIO DIRETO EM LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS. MEDIDA QUE IMPORTA EM JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DE MÉRITO. DESCABIMENTO NESTE MOMENTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NECESSIDADE DE ANGULARIZAÇÃO E DE ESTABILIDADE DA LIDE. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS.
Com a entrada em vigor da EC no 66/2010, que deu nova redação ao § 6o do art. 226 da Constituição Federal, o ordenamento jurídico pátrio passou a permitir a decretação de divórcio direto, sem necessidade de prévia separação ou decurso dos prazos previstos no art. 1.580 do CC, viabilizando, diante da superveniência do CPC/2015, o julgamento antecipado parcial de mérito sobre o tema, desde que que preenchidos determinados requisitos, sendo a prévia citação, com angularização processual e estabilidade da demanda, um deles, inocorrente, por ora, no caso dos autos, razão pela qual permanece indeferido tal pedido, mormente quando formulado como tutela de evidência, inaudita altera pars. Precedentes do TJRS e do STJ.
Agravo de instrumento desprovido
.” (TJRS – RAI n. 50874337820228217000, 7a Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Eduardo Zietlow Duro, j. 04.05.2022 - negritei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. TUTELAS PROVISÓRIAS DE URGÊNCIA E DE EVIDÊNCIA. NECESSIDADE DE CITAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. I - Os elementos dos autos não evidenciam o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo, art. 300, caput, do CPC, além do que há perigo de irreversibilidade da medida, §3o, portanto, mantém-se a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para decretar liminarmente o divórcio.

II - O direito potestativo ao divórcio não dispensa a citação da parte contrária e observância do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa. III - A concessão de tutela de evidência fundamentada no art. 311, inc. IV, do CPC não dispensa a formação da relação processual, com citação do réu para responder a ação.
IV - Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
” (TJDFT – RAI n. 07100236020218070000, 6a Turma Cível, Relatora: Vera Andrighi, j. 09.12.2021 – negritei).

Dessa forma, dadas as peculiaridades do caso, o pedido de decretação liminar de divórcio, ao menos nessa fase processual mostra-se prematuro, sendo prudente que se aguarde a citação da parte contrária, para a devida angularização processual.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022